Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019768-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO TEIXEIRA - CPF: 163.249.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que aplicou multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, fundamentada na recusa de indicar bens à penhora em cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios extraconcursais, além de determinar bloqueio de ativos via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se empresa em recuperação judicial pode ser sancionada por ato atentatório à dignidade da justiça quando se recusa a indicar bens à penhora fundamentando-se no impedimento legal do art. 66 da Lei 11.101/2005, e se atos constritivos devem submeter-se ao controle do juízo universal recuperacional.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da sanção do art. 774 do CPC exige demonstração de elemento subjetivo, qual seja, dolo ou culpa grave do executado, não configurado quando a recusa fundamenta-se em impedimento legal objetivo decorrente do regime recuperacional. 4. O art. 66 da Lei 11.101/2005 estabelece vedação expressa à alienação ou oneração de bens sem autorização do juízo recuperacional, sendo que a indicação de bens específicos para penhora constitui ato de disposição patrimonial indireta que viabiliza futura expropriação. 5. A competência do juízo universal da recuperação judicial para controle de atos constritivos, mesmo relativos a créditos extraconcursais, decorre do art. 6º, §7º-A da Lei 11.101/2005 e visa preservar a integridade patrimonial necessária ao cumprimento do plano de recuperação. 6. A constrição direta de numerário compromete o capital de giro essencial à manutenção da atividade empresarial, transcendendo a esfera individual e alcançando toda a coletividade de credores e stakeholders dependentes da continuidade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça contra empresa em recuperação judicial exige demonstração de elemento subjetivo, não configurado quando a recusa em indicar bens fundamenta-se no art. 66 da Lei 11.101/2005. 2. Atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial, ainda que relativos a créditos extraconcursais, devem submeter-se ao controle do juízo universal para preservação da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, arts. 6º, §7º-A, 47 e 66; CPC, art. 774, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1635608/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/11/2016; STJ - AgInt no CC 147994/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/04/2018; TJ-MT - AI 10336674020248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LUMEN CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão , proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1045582-65.2021.8.11.0041 movido por
RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA
, que rejeitou a justificativa apresentada pela agravante e reconheceu a prática de suposto ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando multa de 10% sobre o valor atualizado do débito e determinando a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD.

O processo origina-se de cumprimento de sentença instaurado por Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira, através do causídico Osmar Augusto Teixeira, visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos de Ação Monitória.

A decisão agravada, fundamentou-se na premissa de que a justificativa apresentada pela executada foi genérica e ignora a distinção ontológica entre créditos concursais e extraconcursais. O magistrado considerou que a alegação de impedimento para dispor de bens por força da Recuperação Judicial é genérica, argumentando que valores em espécie, via de regra, não se subsumem ao conceito técnico de bem de capital, razão pela qual a resistência injustificada à indicação de bens configura manobra protelatória. Com base no art. 774, incisos II e V, do CPC, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, além de deferir a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite do crédito atualizado de R$ 21.536,21.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a manifestação apresentada não pode ser considerada genérica ou evasiva, tratando-se de impedimento legal real decorrente da blindagem patrimonial necessária ao soerguimento da empresa recuperanda. Sustenta que a conduta se pautou no exercício regular de um direito e no cumprimento de uma norma de ordem pública, não havendo qualquer acusação de má-fé, ocultação de bens ou intenção de frustrar as diligências executórias. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sanção do art. 774 do CPC depende da verificação da intenção maliciosa do executado.

Argumenta ainda sobre a impossibilidade jurídica de indicação livre de bens, sustentando que indicar bem específico para sofrer constrição judicial equivale, por via reflexa, a viabilizar sua futura expropriação, o que afronta diretamente a vedação contida no art. 66 da Lei nº 11.101/2005. Defende a competência absoluta do juízo universal da recuperação judicial para o controle dos atos constritivos, com base no art. 6º, § 7º-A da LRF, e a impenhorabilidade automática de ativos financeiros em sede de recuperação judicial, considerando que o numerário constitui capital de giro essencial à manutenção da atividade empresarial.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa de 10% aplicada e obstar qualquer ordem de bloqueio ou constrição de ativos, bem como a reforma integral da decisão agravada, afastando a multa aplicada, determinando que todo e qualquer ato constritivo seja submetido ao crivo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e cassando a ordem de reiteração de bloqueio via SISBAJUD.

Tutela deferida, id. 368721359.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo de instrumento

LUMEN CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão , proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1045582-65.2021.8.11.0041 movido por
RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA
, que rejeitou a justificativa apresentada pela agravante e reconheceu a prática de suposto ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando multa de 10% sobre o valor atualizado do débito e determinando a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise da legitimidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça contra empresa em recuperação judicial que se recusou a indicar bens à penhora, fundamentando-se em impedimento legal decorrente do regime recuperacional.

A questão de fundo envolve a interpretação sistemática das normas que regem a recuperação judicial em cotejo com as disposições processuais civis sobre execução e atos atentatórios à dignidade da justiça. Conforme documentado nos autos, a agravante foi intimada para indicar bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, tendo apresentado manifestação no id. 173981677 alegando impossibilidade de dispor de seus bens sem prévia autorização do juízo recuperacional.

A decisão agravada considerou tal justificativa como genérica e aplicou multa de 10% sobre o débito atualizado, fundamentando-se na premissa de que valores em espécie não se subsumem ao conceito técnico de bem de capital e que a resistência à indicação configuraria manobra protelatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma inequívoca que a aplicação da sanção prevista no art. 774 do Código de Processo Civil não possui natureza objetiva, exigindo a demonstração do elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou a culpa grave do executado na obstrução do processo executivo. Esta orientação encontra-se cristalizada em diversos precedentes daquela Corte Superior, que reconhecem ser imprescindível a comprovação da intenção maliciosa do devedor para justificar a imposição da penalidade.

No caso em análise, os fatos comprovados nos autos demonstram que a agravante não agiu com má-fé ou intenção de frustrar a execução. Pelo contrário, a manifestação apresentada no ID 173981677 revela fundamentação jurídica expressa e objetiva, baseada em impedimento legal decorrente do art. 66 da Lei nº 11.101/2005. A conduta da executada pautou-se pelo exercício regular de direito e cumprimento de norma de ordem pública, circunstâncias que afastam por completo a configuração do elemento volitivo necessário à aplicação da sanção.

O art. 66 da Lei de Recuperação Judicial estabelece vedação expressa à alienação ou oneração de bens do ativo não circulante sem prévia autorização do juiz recuperacional. Esta norma visa preservar o patrimônio essencial ao soerguimento da empresa, constituindo elemento fundamental do sistema de proteção estabelecido pela legislação recuperacional.

Sua finalidade transcende a mera proteção formal dos bens, abrangendo qualquer ato que possa comprometer a integridade patrimonial necessária ao cumprimento do plano de recuperação. Neste contexto, a indicação de bens específicos para penhora constitui, por via reflexa, ato de disposição patrimonial indireta, na medida em que viabiliza a futura expropriação dos ativos indicados.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece em seu art. 6º, §7º-A, a competência do juízo da recuperação judicial para exercer controle sobre atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. Esta disposição reflete o princípio basilar da preservação da empresa e da função social que ela desempenha.

A força atrativa do juízo universal justifica-se pela necessidade de manter visão global da situação patrimonial e financeira da devedora, permitindo ao magistrado recuperacional avaliar adequadamente o impacto de cada medida constritiva sobre a viabilidade do plano de soerguimento. Somente o juízo que detém conhecimento integral da situação da empresa pode aquilatar se determinada constrição comprometerá o cumprimento das obrigações assumidas no processo recuperacional.

O reconhecimento da extraconcursalidade em sede de agravo de instrumento, sem a devida instrução probatória e análise das condições específicas do caso, configuraria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal. A complexidade da matéria exige exame pormenorizado das cláusulas contratuais, das condições de concessão do crédito e da efetiva observância dos princípios cooperativistas na operação.

A jurisprudência consolidada orienta que, independentemente da natureza do crédito, a constrição de valores em espécie exige a análise do impacto sobre o fluxo de caixa da recuperanda, competindo ao Juízo Universal a palavra final sobre a essencialidade do ativo constrito. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito quando o agravante pretende ignorar a competência funcional do juízo que detém o controle sobre o plano de recuperação. Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES . 1- Execução distribuída em 27/8/2013. Recurso especial interposto em 26/10/2015 e concluso à Relatora em 2/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se créditos penhorados anteriormente à data do pedido de recuperação judicial devem ou não sujeitar-se ao juízo universal. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial . 4-
A penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora.
5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1635608 SP 2016/0236685-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR . 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais ( ...)", ( CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2.
Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 147994 MG 2016/0203536-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

A preservação da empresa em recuperação judicial constitui princípio fundamental do sistema concursal brasileiro, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Este princípio se concretiza pela centralização das decisões no juízo universal da recuperação, que detém competência para deliberar acerca dos atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da devedora, inclusive quanto à essencialidade dos bens e à manutenção ou levantamento de bloqueios.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. RATIFICAÇÃO/RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos financeiros de empresa em recuperação judicial deve ser submetida ao controle do juízo universal, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. 2. A participação do juízo da recuperação judicial é necessária para garantir a viabilidade da penhora e a preservação da atividade empresarial." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10336674020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Inconformismo de credor concursal com a decisão que determinou a liberação das constrições realizadas nas contas das recuperandas no curso de execução individual. Existência de penhora anterior ao pedido de recuperação não afasta a natureza concursal do crédito detido pela credora . Levantamento da constrição e necessidade de habilitação do crédito no bojo da recuperação judicial. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22618255820228260000 São Paulo, Relator.: AZUMA NISHI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. DECISÃO AGRAVADA QUE determinou o depósito dos valores da apólice de seguro em conta judicial vinculada ao feito executivo. irresignação da executada em recuperação judicial . existência de penhora anterior ao pedido de recuperação judicial. irrelevância. anterioridade da penhora QUE NÃO enseja A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO NUMERÁRIO DA DEVEDORA AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO EM FAVOR DA RECUPERANDA junto ao juízo falimentar . DECISÃO REFORMADA. “Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal, ainda que já exista penhora anterior ao pedido de recuperação.” (TJPR - 16ª C. Cível - 0031048-92 .2019.8.16.0000 - Sertanópolis - Rel .: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 04.09.2019) . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0014208-02.2022.8 .16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 03 .10.2022) (TJ-PR - AI: 00142080220228160000 Dois Vizinhos 0014208-02.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

A execução imediata da multa aplicada e a efetivação de bloqueios patrimoniais sem o devido controle do juízo universal representam medidas capazes de comprometer diretamente o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. A constrição direta de numerário compromete substancialmente o capital de giro da agravante, elemento essencial à manutenção do fluxo de caixa indispensável ao pagamento de obrigações correntes.

O dano potencial transcende a esfera patrimonial individual da empresa, alcançando toda a coletividade de credores submetidos ao plano de recuperação, bem como os trabalhadores, fornecedores e demais stakeholders que dependem da continuidade da atividade empresarial. A preservação da empresa em recuperação judicial constitui interesse público relevante, justificando a proteção especial conferida pela legislação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada merece reforma integral. A manifestação da agravante fundamentou-se em impedimento legal objetivo, não configurando conduta maliciosa ou evasiva. A ausência do elemento subjetivo necessário à aplicação da sanção do art. 774 do CPC, conjugada com a competência do juízo universal para controle de atos constritivos e a necessidade de proteção do numerário como capital de giro essencial, demonstram a inadequação da medida aplicada.

Á luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Importante destacar que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para afastar a multa aplicada e determinar que atos constritivos sejam submetidos ao juízo recuperacional e afastar a multa de 10% aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026